Tribunal: CARF
Processo: 10880.913744/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913744/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.860 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
ERNST & YOUNG CONSULTORIA CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E
PERÍCIAS S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 e No 143
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913744/2015-76
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 10785.49624.131112.1.3.03-4898, em 13.11.2012, e-fls. 36-
181, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$426.892,36 do ano-calendário de 2011 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 182-200:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
909.839,91
2.040.056,44 [...]
2.949.896,35
CONFIRMADAS [...]
786.864,39
2.040.056,44 [...]
2.826.920,83

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 426.892,36
Valor na DIPJ: R$ 426.892,36
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.949.896,35
CSLL devida: R$ 2.523.003,99
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 303.916,84
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 17442.63136.231112.1.3.03-2668 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-64.903, de 30.10.2017, e-fls. 208-211:
CSLL. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
TRIBUTAÇÃO DOS RESPECTIVOS RENDIMENTOS.
A CSLL retida na fonte, sendo antecipação do tributo devido no final do
período de apuração, pode ser utilizado como componente do saldo negativo
respectivo, se ficar comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que o
contribuinte sofreu a referida retenção e que os respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação no período correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por UNANIMIDADE de
votos, considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade apresentada,
mantendo-se inalterado o despacho decisório atacado.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.12.2017, e-fl. 218, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.01.2018, e-fls. 222-243, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. Do Direito A – DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO E DA
CONFIGURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
12. Como citado, a r. decisão indeferiu a Manifestação de Inconformidade, sob
o fundamento de que a Recorrente deveria ter solicitado o Comprovante Anual de
recolhimento dos tomadores de serviços, consoante o art. 12 da Instrução Normativa
SRF n. 459/2004. Como a Recorrente não buscou esse documento, teria perdido o seu
direito ao crédito.
13. Ocorre que esse entendimento encontra-se equivocado, haja vista que, em
respeito ao Princípio da Verdade Material, deve ser garantido o direito creditório da
Recorrente, pois comprovada a existência do saldo negativo de CSLL pela juntada de
Notas Fiscais que demonstram o valor dos tributos retidos. Além disso, a Recorrente
recebeu das tomadoras de serviços o valor líquido, já descontado a CSLL.
14. De início, sobreleva-se destacar que, a teor do art. 1o da Instrução
Normativa SRF n. 459/2004 (“IN n. 459/2004”), a responsabilidade pelo recolhimento
da CSLL retida é da fonte pagadora, sendo sua incumbência, também, apresentar,
anualmente, a DIRF contendo o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento, consoante o art. 12, § 2o: [...]
15. Portanto, observa-se que pela IN n. 459/2004, as tomadoras de serviços, que
fizerem a respectiva retenção, têm o dever de apresentar a DIRF, discriminando as
quantias recolhidas e o total retido, tanto por contribuinte, quanto por código de
recolhimento.
16. No caso, pelas regras expostas na IN n. 459/2004, é obrigação única e
exclusivamente da tomadora do serviço, quem efetuou o pagamento a Recorrente, de
realizar a retenção de CSLL de cada Nota Fiscal, e, além disso, indicar na sua DIRF os
respectivos montantes retidos em relação a cada prestador de serviços.
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

17. Assim, em nada caberia a Recorrente em invadir a responsabilidade e
competência da tomadora do serviço, tanto em destacar, reter e recolher a CSLL de
cada Nota e informar isso na DIRF. A Recorrente sequer tem como exigir ou coagir os
tomadores de serviços a realizarem tais obrigações acessórias. Logo, a Recorrente não
pode ser responsabilizada e penalizada por um descumprimento realizado pela
tomadora do serviço. Não, há como, na iniciativa privada, exigir algo de alguém, em
especial daqueles que são os clientes.
18. Corroborando esse entendimento, que a parte que sofreu a retenção não tem
responsabilidade quanto pagamento do tributo, em caso análogo ao presente, uma
decisão do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), de Relatoria da Ministra Denise
Arruda, relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), entendeu que fica
excluída a responsabilidade do contribuinte quando a fonte recolhedora reteve o
respectivo tributo, como ocorre no presente caso. [...]
19. Dessa forma, o fato das fontes pagadoras supostamente não terem declarado
ou supostamente, não terem recolhido o valor retido de CSLL não é capaz de tolher o
direito creditório legítimo da Recorrente, até porque as informações contidas na DIRF
gozam de presunção relativa de veracidade.
20. Logo, em havendo divergência entre o valor que consta nas informações
repassadas pelas tomadoras de serviço nas suas DIRFs e o crédito da Recorrente, deve
ser buscada a veracidade dos fatos, que comprovem a efetividade das operações,
retenções na fonte (isso é, o recebimento líquido pela Recorrente), e que as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação, em respeito do Princípio da Verdade
Material.
21. Por logo, a Recorrente vem, em respeito a veracidade dos fatos, demonstrar
que tem direito ao crédito pleiteado, haja vista que ela promoveu a tributação dos
rendimentos de prestação de serviço.
22. Para demonstrar a afirmação acima, é necessário analisar as informações
extraídas da DIPJ da Recorrente do ano-calendário de 2011 (Doc. 04), em que
declarou o montante de R$ 115.286.777,84 a título de Receita de Prestação de Serviço
no Mercado Interno, conforme item 05, Ficha 06A. Esse montante foi indicado como a
base de cálculo para a tributação para a CSLL relativo ao ano-calendário de 2011 [...].
23. Assim, conforme comprovado por meio da DIPJ, a Recorrente promoveu a
tributação de CSLL sobre esse montante de R$ 115.286.777,84. Logo, constata-se o
atendimento do primeiro requisito para o aproveitamento da CSRF – a tributação dos
rendimentos na base de cálculo do tributo.
24. A quantia de R$ 115.286.777,84, indicada na Ficha 06 da DIPJ do ano-
calendário de 2011 consta escriturada nas demonstrações financeiras da Recorrente.
Nesse sentido, veja-se o Livro Razão Analítico da Conta de Resultado do
Exercício n. 3.1.1.1.01.08 – Honorários EY S Trib. São Paulo (Doc. 05), que traz esse
montante como quantia pela qual a Recorrente promoveu a tributação por CSLL
naquele período.
25. Confirmada que a Recorrente promoveu a tributação de CSLL sobre o
montante faturado na quantia de R$ 115.286.777,84, cabe agora tratar da análise dos
valores não confirmados ou confirmados parcialmente pela fiscalização, relativa a
CSLL retido na fonte, o qual compõe o saldo negativo do período.
26. Observa-se que há um equívoco na análise do Despacho Decisório, ao não
confirmar os montantes indicados nas DCOMPs quanto aos tomadores de serviços que
realizaram as retenções de CSLL. [...]
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

27. Isso porque há documentação contábil e fiscal, que confirma a ocorrência da
retenção, isso é, do recebimento líquido dos valores pagos pelos tomadores de
serviços.
28. No caso, o Livro Razão da Conta n. 1.1.3.2.25.08 CSL Retido na Fontes -
Tributários, a Recorrente contabilizou a retenção de CSLL das pessoas jurídicas acima
(Doc. 06).
29. Por esse documento foi possível identificar o montante de CSLL retido para
cada Nota Fiscal, consubstanciando essas informações no total de retenção desse
tributo para cada pessoa jurídica, no ano-calendário de 2011.
30. A título exemplificativo, confirma-se essa afirmação pela análise de uma
Nota Fiscal emitida pela Recorrente, quanto a prestação de um serviço à pessoa
jurídica - CNPJ n. 61.472.676/0001-72 -, no valor bruto de R$ 800.000,00, com uma
quantia de CSLL em R$ 8.000,00, identificado no código interno da Recorrente com o
número HBR 06100017286, [...].
31. É importante destacar que todos lançamentos da Recorrente são feitos com
base em um número de controle interno composto por 14 dígitos, que vincula todas as
informações relativas àquela Nota Fiscal.
32. Assim, pelo Livro Razão da Conta n. 1.1.3.2.25.08 - CSL Retido na Fonte -
Tributários, esse montante de R$ 8.000,00 de CSLL, relativo ao código interno HBR
06100017286, foi efetivamente contabilizado pela Recorrente, demonstrando que
houve a indicação correspondente no livro-contábil (Vide Doc. 06), [...]
33. Assim, comprovado que a Recorrente contabilizou esse valor de R$ 8.000 a
título da CSLL, cabe demonstrar que de fato sofreu a retenção, não só de CSLL, mas
de todos os tributos correspondentes, pela tomadora de serviço - CNPJ n.
61.472.676/0001-72.
34. Essa comprovação é feita através do Demonstrativo Analítico da sua conta
corrente bancária de 2011, um documento oficial do Banco HSBC Bank Brasil S.A –
Múltiplo, em que é destacado o recebimento líquido que teve relativo a Nota Fiscal
emitida. [...]
36. Portanto, pelo pagamento de R$ 750.800,00, pela tomadora de serviço -
CNPJ n. 61.472.676/0001-72, no dia 29.08.2011, exposto no Demonstrativo Analítico
da conta bancária da Recorrente em 2011, confirma-se que essa quantia paga pela
tomadora do serviço já foi descontada de CSLL retido na fonte.
37. Observa-se que os três elementos de prova juntados, composição do
lançamento contábil de CSLL retido na fonte, o Livro da Conta n. 1.1.3.2.25.08 CSL
Retido na Fonte - Tributários e o Demonstrativo Analítico da conta bancária da
Recorrente no ano de 2011, estão alinhados e correspondem a mesma operação, haja
vista que a escrituração contábil no Livro faz referência ao mesmo número de código
interno (HBR 06100017286), mesma data (29.08.2011) e ao mesmo valor de CSLL
retido (R$ 8.000,00) que foi elencado na composição do lançamento. Além disso, o
valor líquido pago, indicado no Demonstrativo Analítico da conta bancária,
corresponde exatamente a quantia levantada na composição, quando descontados os
tributos de retenção obrigatória –CSRF, Pis e Cofins, IRRF – a quantia de R$
750.800,00, conforme plenamente detalhado no Quadro IV – Informações sobre a
Nota Fiscal, indicado acima.
38. Ou seja, fica plenamente demonstrado que a Recorrente, de fato, somente
recebeu os valores pelos serviços prestados já descontados os montantes de CSLL
retido na fonte.
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

39. No caso, pelo conjunto de elementos probatórios juntados, especialmente a
composição do lançamento contábil de CSLL retido na fonte, o Livro da Conta n.
1.1.3.2.25.08 CSL Retido na Fonte - Tributários e o Demonstrativo Analítico da conta
bancária da Recorrente no ano de 2011, resta comprovado que a Recorrente sofreu a
retenção de CSLL e recebeu o pagamento pelos serviços prestados, já o valor líquido,
descontada os tributos de retenção obrigatória.
40. Por logo, em face da comprovação de que a Recorrente, tributou os
rendimentos por prestação de serviços, efetivamente sofreu a retenção de CSLL e
recebeu o valor líquido descontado o montante relativo a esse tributo, o que
demonstrado pelo Demonstrativo Analítico da sua conta corrente bancária de 2011,
documento oficial da unidade bancária, deve ser reconhecido o pleno direito de crédito
da Recorrente.
41. Para corroborar essa conclusão, demonstra-se outro exemplo quanto ao
direito creditório da Recorrente.
42. Também a título exemplificativo, pode-se analisar a retenção dos valores de
CSLL pelo CNPJ n. 60.316.817/0001-03 no ano de 2011. Nesse caso, verifica-se que a
Recorrente emitiu 6 (seis) Notas Fiscais, no total valor bruto de R$ 339.304,69, com a
retenção de CSLL pela tomadoras de serviço no montante de R$ 3.393,05, [...].
43. Reitera-se que pela emissão das 6 (seis) Nota Fiscal de serviços para o
CNPJ n. 60.316.817/0001-03, foi retido o total de CSLL pelas tomadoras de serviço
no montante de R$ 3.393,05.
44. Assim como no outro exemplo exposto, pelo Livro Razão da Conta n.
1.1.3.2.25.08 CSL Retido na Fontes - Tributários, esse montante de R$ 3.393,05 de
CSLL, foi efetivamente contabilizado pela Recorrente, que corrobora o
comportamento da Recorrente em identificar e contabilizar todos os valores de CSLL
retido na fonte no ano de 2011, pelas tomadoras de serviço (Doc. 08).
45. Quanto a esse segundo exemplo, também é possível identificar no
Demonstrativo Analítico da conta corrente bancária da Recorrente, os pagamentos
valores líquidos, já descontados os tributos de retenção obrigatória, tais como a CSLL.
Identifica-se os seguintes pagamentos: R$ 31.373,96, pago em 17/12/2011; R$
5.148,90, pago em 08/12/2011; R$ 30.880,40, pago em 10/01/2012; R$ 34.475,51,
pago em 30/04/2011; R$ 16.517,60, pago em 10/11/2011 e R$ 203.822,07, pago em
31/10/2011 (Doc. 09), o que está em consonância com a informação indicada na
composição desse lançamento contábil – Quadro VI – Informação sobre as Notas
Fiscais.
46. Logo, por mais uma vez, fica notório que a Recorrente recebeu o montante
pelos seus serviços prestados líquido dos tributos, que foi corretamente descontado na
fonte pela tomadora dos serviços.
47. Nesse mesmo sentido, no Doc. 10, são apresentados documentos que
comprovam a totalidade da retenção sofrida pela Recorrente no ano-calendário de
2011 e, consequentemente, o saldo negativo apurado em DIPJ.
48. Além disso, para os casos em que a Recorrente recebeu quantias via crédito
em conta corrente, aproveita-se para juntar o Livro Razão da Conta Banco, acrescido
da composição do lançamento contábil, que foi realizado por lote, de maneira que se
faz necessário apresentar essa composição do montante total lançado nos registros
contábeis, em que também comprova-se que a Recorrente recebeu o valor já
descontado as retenções tributárias na fonte.
49. Portanto, reitera-se que pelo Demonstrativo Analítico da conta corrente
bancária da Recorrente, é factível confirmar que a Recorrente recebeu exclusivamente
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

o montante líquido pelos serviços prestados. Ou seja, de fato, as tomadoras de serviços
promoveram a retenção de CSLL, pagando para a Recorrente somente a diferença,
descontando o valor desse tributo (Vide Doc. 07 e 09).
50. Em face desse imenso conjunto probatório, não há que se falar em
impossibilidade de reconhecer o direito creditório exclusivamente em virtude da
ausência do Comprovante Anual das Retenções emitidos pelas fontes pagadoras que
retiveram o CSLL. Isso porque existem muitos outros meios de prova apresentados
pela Recorrente, que comprovam a existência do saldo negativo de CSLL do ano de
2011, como DIPJ, os Livro Razão Analítico da Conta de Resultado do Exercício n.
3.1.1.1.01.08 – Honorários EY S Trib. São Paulo e Livro Razão da Conta n.
1.1.3.2.25.08 CSL Retido na Fonte - Tributários e os Demonstrativos Analíticos da
conta bancária da Recorrente no ano de 2011, documentos este inclusive preparado
por terceiro, no caso, a instituição financeira.
51. A conclusão de que outros documentos podem fazer prova em favor da
Recorrente para demonstrar a existência do saldo negativo de CSLL do ano de 2011,
está em consonância com a regra do art. 923 do Decreto n. 3000/1999 - Regulamento
do Imposto de Renda (“RIR”), ao prever que a escrituração do contribuinte pode ser
utilizada como elemento de prova. [...]
52. Inclusive, o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”), no julgamento do Processo n. 10882.902055/2012-73 3, pelo Acórdão n.
1802- 002.551, de Relatoria do Conselheiro Ester Marques Lins de Sousa, na sessão
de 25 de março de 2015, decidiu pela possibilidade da apresentação de outros meios
probatórios para fins de comprovar o direito ao crédito, ainda que a tomadora do
serviço não tenha enviado o Informa com o Comprovante Anual de Retenções. [...]
54. Portanto, reitera-se que, mesmo ausente o Informe de Comprovante Anual
de Retenções, por parte das tomadoras de serviços, existem diversos outros
documentos, como a própria DIPJ da Recorrente (Vide Doc. 04), os Livro Razão
Analítico da Conta de Resultado do Exercício n. 3.1.1.1.01.08 – Honorários EY S
Trib. São Paulo (Vide Doc. 05) e Livro da Conta n. 1.1.3.2.25.08 CSL Retido na Fonte
- Tributários (Vide Doc. 06 e 08) e os Demonstrativos Analíticos da conta bancária da
Recorrente no ano de 2011, emitido pela própria instituição financeira (Vide Doc. 07 e
09), que são aptos a comprovar a existência de saldo negativo de CSLL retido na fonte
no ano-calendário de 2011. [...]
55. Inclusive, reitera-se, a própria decisão do CARF acima exposta deixa
expresso que é possível que a parte demonstre, por outros meios de prova, que de fato
somente recebeu o valor líquido, já descontado o CSLL retido na fonte pela fonte
pagadora, que é exatamente o que ocorre no presente caso.
56. Por esse motivo, a glosa procedida pela fiscalização não deve prosperar,
haja vista que a Recorrente recebeu o valor líquido do serviço prestado, como
amplamente demonstrado, principalmente pelos Demonstrativos Analíticos da conta
bancária da Recorrente no ano de 2011 e promoveu a tributação de CSLL sobre seu
faturamento integral.
57. Destaca-se ainda que a Recorrente agiu em conformidade com a legislação,
eis que emitiu corretamente as notas fiscais com a devida retenção e discriminação dos
tributos cujo recolhimento competia aos tomadores do serviço.
58. Por todos os fundamentos expostos, deve revista a r. decisão, para que seja
homologada integralmente as DCOMPs indicada, haja vista que a Recorrente
comprovou efetivamente que sofreu a retenção na fonte dos valores desse tributo pelos
prestadores de serviço, possuindo assim saldo negativo de CSLL do ano de 2011.
B – DA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

59. Ilustres Julgadores, até este ponto foi demonstrada a realidade dos fatos, ou
seja, a efetiva comprovação do direito creditório da Recorrente.
60. Assim, a r. decisão, ao indeferir a Manifestação de Inconformidade,
homologando parcialmente as DCOMPs, sob o fundamento de que não ficou
comprovado de que os tomadores de serviço recolheram a CSLL retida, viola
diretamente os princípios da Verdade Material, da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.
61. Portanto, somada toda alegação acima citada, deverá ser homologada
integralmente as DCOMPs apresentados em razão dos princípios da Verdade Material,
da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
62. Por hipótese, o fato de supostamente os tomadores de serviço não terem
declarado em DIRF tão omissão não se justifica como motivo da glosa, pois as
Autoridades Fiscais teriam como verificar outros elementos, tais como os valores
apresentados na DIPJ, no Livro Razão Analítico da Conta de Resultado do Exercício
n. 3.1.1.1.01.08 – Honorários EY S Trib. São Paulo, no Livro da Conta n.
1.1.3.2.25.08 CSL Retido na Fonte - Tributários, e as Demonstrações Analíticas da
conta bancária da Recorrente, para aplicar o Princípio da Verdade Material, que impõe
a observância da verdade factual em detrimento da meramente formal, evitando-se
com isso que a legalidade da exigência seja colocada em risco.
63. Por logo, deve haver a aplicação direta do Princípio da Verdade Material,
que visa a prevalência dos aspectos materiais do caso prático, como aquilo de fato
ocorreu, ao invés de inviabilizar toda a prestação jurisdicional por conta de questões
formais e que, por vezes difíceis de serem superadas, impedem a averiguação da ação
ocorrida e os respectivos desdobramentos dela. [...]
68. Como se vê, o entendimento da r. decisão no sentido de indeferir a
Manifestação de Inconformidade, que somente homologou parcialmente as DCOMPs,
afigura-se contrário à correta aplicação da legislação tributária, dado que não foi
observado o Princípio da Verdade Material.
69. Também é importante evidenciar, por oportuno, os Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade dos atos administrativos, visto que estes se
constituem numa forma de limitar o poder discricionário da Administração Pública.
70. Em linhas gerais, o Princípio da Razoabilidade determina que a
Administração Pública, ao atuar no âmbito de sua competência, não pode adotar
providências segundo seu exclusivo entendimento, devendo calcar suas decisões e
atividades no padrão legalmente vigente.
71. Propalar o Princípio da Razoabilidade não é, meramente, fazer uso de um
artifício jurídico como linha de defesa. A razoabilidade, assim como a
proporcionalidade, tem previsão no artigo 2o da Lei no 9.784/1999, sendo uma regra
que a Administração Pública está obrigada a cumprir:
“Art 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.
72. De acordo com a Lei no 9.784/1999, a Administração Pública não pode
ignorar princípios para desrespeitar direitos comprovadamente existentes. Ademais, é
interessante notar que os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade foram
legalmente alçados ao mesmo patamar dos princípios da legalidade, da ampla defesa,
da moralidade, do contraditório.
73. Retomando ao escopo da questão no presente Recurso, é importante
destacar que a r. decisão, ao indeferir o direito creditório, não se ateve aos princípios
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

da razoabilidade e da proporcionalidade, pois privilegiou aspectos formais quanto a
DCOMP, em detrimento do aspecto material do direito creditório pleiteado.
74. Assim, em respeito ao Princípio da Verdade Material, a Recorrente não deve
ser responsabilizada pela conduta das fontes pagadoras de não declarar ou não
recolher o tributo.
75. Inclusive, o fato das Autoridades Fazendárias não considerarem os valores
pelo qual a Recorrente sofreu a retenção da CSLL, ocasiona o pagamento em
duplicidade desse tributo.
76. No caso, o fato da fonte pagadora não ter declarado o tributo retiro
corretamente, não é suficiente para obstar o direito de crédito do contribuinte, pois, se
assim o fosse, o descumprimento dessa obrigação acessória causaria enriquecimento
ilícito da Fazenda Pública, o que é vedado.
77. Portanto, deverá ser revisada a r. decisão para que seja dado provimento a
Manifestação de Inconformidade, para a homologação integral das DCOMPs
apresentadas, pois indeferir esse crédito, em face da não comprovação de que os
tomadores de serviço efetivamente recolheram a CSLL retida, viola os Princípios da
Verdade Material, da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
IV. Diligência
78. A Recorrente tem como certo que o seu direito creditório restou
completamente comprovado. Entretanto, na remota hipótese de os Doutos Julgadores
entenderem que os fundamentos expostos não são suficientes, por si só, para o
reconhecimento do direito creditório, e que, além disso, os documentos acostados ao
presente PAF não são suficientes para comprovar os argumentos trazidos acima, a
Recorrente pleiteia que o julgamento seja convertido em diligência.
79. De início, cumpre ressaltar que a prova, genericamente considerada, tem por
função a descoberta da verdade dos fatos. O julgamento, seja judicial ou
administrativo, deve subsumir a lei ao fato. A aplicação correta da lei – e, portanto, a
prática da “justiça” – depende da veracidade dos fatos alegados ou deduzidos no curso
do processo. A descoberta da verdade, elemento essencial à administração da justiça,
impõe a produção de provas.
80. O deferimento do pedido de realização de diligência se revela fundamental
para demonstrar a veracidade dos fatos ora alegados e do justo conhecimento e
julgamento do presente Recurso Voluntário.
81. Com respaldo no disposto no art. 16 IV, do Decreto n.o 70.235/72 a
Recorrente requer a realização de diligência, para que se comprove a existência do
crédito de saldo negativo de CSLL utilizado na compensação ora discutida.
82. Para tanto, requer às Autoridades Fiscais que respondam aos seguintes
QUESITOS:
a) Queira o Sr. AFRF confirmar se os documentos contábeis e fiscais constantes
no processo possibilitam concluir que Recorrente recebeu o seu rendimento da
prestação de serviço líquido dos tributos;
b) Queira o Sr. AFRF confirmar se a composição do saldo negativo está
suficiente comprovada pelos documentos apresentados;
83. Dessa maneira, tendo sido obedecidos os requisitos para a realização de
diligência, a Recorrente pede o deferimento de tal solicitação, caso não se entenda pela
revisão da r. decisão ou, ainda, pela existência do crédito, conforme elucidado nos
itens anteriores.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

V. Do Pedido
84. Ante o exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso
Voluntário, para seu total provimento a fim de que seja revisão a r. decisão que
indeferiu a Manifestação de Inconformidade, para que as DCOMPs sejam
homologadas integralmente, eis que comprovada a existência do saldo negativo de
CSLL quanto ao ano-calendário de 2011.
85. Por fim, a Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos em Direito, requerendo tudo para comprovar os fatos acima descritos ou
para contraditar as alegações eventualmente trazidas à baila. E caso esta I. Colenda
Turma entenda necessário, seja determinada a realização de Diligência Fiscal, tudo
para comprovar os fatos descritos e alegados.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$122.975,52 (R$426.892,36 - R$303.916,84) referente ao ano-calendário de
2011 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto dos extratos bancários e do Livro Razão, e-fls. 281-2727.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.860 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913744/2015-76

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 2747
DF CARF MF
Original